Tribunal: TJDFT
Processo: 0706317-38.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706317-38.2023.8.07.0020 RECORRENTE: STONE PAGAMENTOS S.A. RECORRIDO: BRUNO DE LUCA BENJAMIM DAMASCENO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. INOVAÇÃO RECURSAL PRESENTE. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. ANÁLISE VEDADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. GESTORA DE PAGAMENTOS. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. VULNERABILIDADE EVIDENCIADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA. CANCELAMENTO DE SERVIÇOS E BLOQUEIO DE CONTA INDEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO CABÍVEL. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. REDUÇÃO DESCABIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se conhece parte da apelação, cujos fundamentos são diversos daqueles apresentados na contestação. Inovação recursal caracterizada. 2. Não se analisa a documentação juntada no apelo, porque não se adequa ao conceito de “documentos novos”, previsto no artigo 435 do CPC. Tampouco se insere no âmbito de abrangência de matérias de ordem pública, assim como não foi alegado motivo plausível que justificasse sua juntada extemporânea, ou seja, somente no âmbito recursal. 3. O Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a aplicação da teoria finalista, admitindo a incidência do CDC às relações jurídicas comerciais em que uma das partes demonstre maior vulnerabilidade. Ainda que o autor, empresário individual e comerciante de aparelho eletrônico, tenha se utilizado dos serviços da ré para gestão de meio de pagamentos, forçoso reconhecer a existência de relação de consumo entre as partes decorrente da vulnerabilidade técnica e econômica frente à fornecedora. Isso porque se mostra patente a hipossuficiência do requerente que não possui qualquer tipo de ingerência sobre as operações realizadas com o cartão de crédito/débito e o acesso à conta respectiva, os quais ficam submetidos ao controle da requerida, de modo a evidenciar a sua superioridade técnica e econômica. 4. Inviável acolher a tese de observância à pacta sunt servanda, para que o julgamento se limite à única cláusula contratual do contrato reproduzida na peça de defesa. Não se verifica o cumprimento de um contrato somente por meio de uma de suas cláusulas e sem conhecer as obrigações assumidas por ambas as partes, especialmente ao cuidar-se de relação de consumo em que “as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”, nos moldes do art. 47 do CDC. Ressalte-se ainda que o consumidor juntou comunicação feita por representante da fornecedora e noticiando os percalços objeto da lide e que teriam decorrido da aplicação de disposição contratual diversa. Em razão dessas divergências e por não ter se desincumbido de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), não há como reconhecer que o bloqueio realizado das transações foi legítimo e observou o que fora acordado entre as partes. 5. A excessiva demora, com a liberação parcial do crédito devido, extrapolou a razoabilidade, mormente porque não foi constatada qualquer fraude por parte do consumidor, cujo serviço de gestão de pagamento por cartão de crédito foi indevidamente cancelado e o saldo da respectiva conta bloqueado, assim como o respectivo acesso. 6. A indenização por danos morais deve ser arbitrada com proporcionalidade à gravidade e às consequências do ilícito, observando-se a capacidade econômica das partes envolvidas e os propósitos compensador, punitivo e preventivo. Sua fixação em 5.000,00 (cinco mil reais) na origem atendeu aos princípios de regência e a moldura fática do caso concreto. 7. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186, 188, inciso I, e 927, todos do Código Civil, sustentando que não praticou qualquer ato ilícito, eis que agiu em regular exercício de direito, conforme previsão contratual; b) artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o recorrido não se enquadra no conceito de consumidor e não comprovou sua hipossuficiência, de modo que não se aplica a teoria finalista mitigada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 186, 188, inciso I, e 927, todos do CC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 58841739): "(...) Embora alegasse que atuou conforme previsão contratual e para rescindir os serviços prestados ao demandante, a demandada não colacionou o contrato, mas apenas, o artigo no 19.3.2. supostamente usado como fundamento para esse desiderato (ID 52096620, fl. 05 / 52096637 – fl. 07). Essa inação probatória tornou inviável acolher a tese em questão, até porque não se verifica o aventado cumprimento de um contrato somente por meio de uma de suas cláusulas e sem conhecer as obrigações assumidas por ambas as partes. Principalmente, ao cuidar-se de relação de consumo em que “as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”, nos moldes do art. 47 do CDC, o que, por óbvio, pressupõe a interpretação do contrato como um todo, e não a de um artigo isolado. Como se não bastasse, o consumidor juntou comunicação feita por representante da fornecedora em que noticiou que os percalços objetos da lide decorreram da aplicação de disposição contratual diversa de no 13.3.2., o que não foi especificamente impugnado pela suplicada (ID 52096610 – fl. 15). Intimada, tampouco requereu a produção de outras provas além das já acostadas (ID 52096630)." Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à apontada contrariedade ao artigo 2o do CDC, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adotou a teoria finalista mitigada para interpretação do conceito de consumidor, entendendo-o como aquele destinatário fático e econômico de bens ou serviços, mas admitindo temperamentos para reconhecer sua aplicabilidade a situações em que, malgrado o produto ou serviço seja adquirido no fluxo da atividade empresarial, reste comprovada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica do contratante perante o fornecedor” (AgInt no CC 1.97.244/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 2.218.203/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Ademais, a eventual análise da tese recursal exigiria o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021